Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-78.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001874-78.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL PRADO DA SILVA - CPF: 043.621.211-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS - CPF: 080.570.693-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JUBE BERNARDES - CPF: 042.913.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que condenou
o apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 11 dias-multa e 4 meses de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é legítima a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação anterior extinta há mais de cinco anos; (
II
) verificar se é possível a fixação do regime inicial aberto, à luz da pena imposta e da fundamentação apresentada na sentença.

III. R
azões de decidir:

3.
A valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação anterior extinta há mais de cinco anos é legítima, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 150 da Repercussão Geral (RE 593.818/SC), que estabeleceu que o prazo depurador de cinco anos previsto para a reincidência (CP, art. 64, I) não se aplica à análise dos maus antecedentes
.

4.
A condenação anterior do apelante foi extinta em agosto de 2017, e o novo delito ocorreu em março de 2023, intervalo temporal que não impede a valoração da vida pregressa para fins de dosimetria da pen
a.

5.
A pena-base foi exasperada de forma proporcional e devidamente fundamentada, em consonância com o art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria adotada.

6.
A fixação do regime inicial semiaberto está adequadamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, §§

2o e 3o, do Código Penal, bem como da Súmula 719 do STF, que exige motivação idônea para imposição de regime mais gravoso, a qual foi devidamente apresentada na sentença.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A condenação penal transitada em julgado há mais de cinco anos, embora não configure reincidência, pode ser legitimamente utilizada para valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
”

“
A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, 64, I e 107; CPP, art. 593, I; CTB,
arts
. 298, III, e 306,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1001253-08.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto
ISRAEL PRADO
DA SILVA,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a

Vara
Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do delito tipificado no art.
306,
caput
, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997)
,
à pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto, bem como, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
e 04 (quatro) meses de suspensão ou proibição de ob
ter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a Defensoria pleiteou
a readequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase, argumentando que a condenação anterior utilizada para tal fim foi extinta há mais de 7 (sete) anos, o que seria desproporcional.

Subsidiariamente, requereu
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, alegando ausência de fundamentação idônea par
a
imposição de regime mais gravoso, nos termos da
Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pel
o
desprovimento
do recurso (ID n.
284612952
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Ant
ô
nio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso (ID n.
292728359
), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa: Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de readequação da dosimetria da pena. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Condenação extinta há mais de cinco anos pode ser valorada como maus antecedentes. Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto. Inviabilidade. Presença de circunstância judicial desfavorável. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.

284612908
):

“
DOS FATOS DELITIVOS

Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 01 de março de 2023, em momentos anteriores e por volta de 22h00min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174- B, Km 3.0, Pontes e Lacerda/MT, Israel Prado Da Silva, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica, id. 114829751).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicadas, o denunciado Israel Prado Da Silva ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (GM/Prisma, placa NPD2E79) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser permissionário ou Habilitado para tanto.

Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou o denunciado Israel Prado Da Silva, o qual foi submetido ao exame de
etilômetro
(popular: bafômetro), oportunidade em que
constatou-se
a marca de 0,71 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica, id. 114829751).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Israel Prado Da Silva confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor, mencionando inclusive, que não possuí
CNH.
1

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Israel Prado Da Silva, porquanto incorreu na conduta delitiva prevista no art. 306, caput, c/c artigo 298, III, ambos da Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja
julgado e condenado.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

De proêmio, observa-se que a Defesa não questiona a materialidade e a autoria do delito. Dessa forma, passo à análise da apelação defensiva, que se limita a requerer

a readequação da dosimetria da pena
e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O pleito suscitado não merece acolhimento.

Para melhor elucidação da controvérsia,
transcrevo abaixo trecho da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau, no ponto em que valorou negativamente os maus antecedentes do réu, elevando a pena-base:

“
4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o delito previsto no artigo 306 da Lei n° 9.503/1997 é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atenta ao princípio constitucional da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

Quanto a culpabilidade, entendo que é normal à espécie.
O réu ostenta maus antecedentes (Execução Penal n. 87151, numeração única 4841-65.2013.8.11.0013 – Apolo),

razão pela qual esse fator é negativo
. Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado. As circunstâncias do delito são ordinárias à espécie. As consequências do crime devem ser tidas como normais. A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais e

uma

valorada

negativamente,

fixo a pena
base
em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (dias) dias-multa.
”
(negritei)

Em caso, o Código Penal brasileiro adotou sistemas distintos para o tratamento dos maus antecedentes e da reincidência

A reincidência, tratada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria (art. 61, I, do Código Penal), submete-se a um lapso temporal depurador de cinco anos, conforme preceitua o artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal. Expirado tal período, a condenação anterior deixa de configurar reincidência, mas não se apaga da vida pregressa do agente.

Os maus antecedentes, por sua vez, constituem uma das circunstâncias judiciais a serem sopesadas na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e refletem o histórico criminal do indivíduo, permitindo ao julgador uma análise mais aprofundada de sua personalidade e conduta social. Para esta circunstância, o legislador não estabeleceu qualquer limitação temporal.

A matéria foi objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n
o
593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que o prazo quinquenal previsto para a reincidência não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes. Naquela oportunidade, a Suprema Corte assentou que condenações pretéritas, mesmo que depuradas para fins de reincidência, podem e devem ser consideradas para a valoração negativa dos antecedentes criminais, como consectário lógico dos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Conforme a tese fixada
,
“n
ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações
pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”

Embora o Pretório Excelso tenha ressalvado a possibilidade de o julgador, de forma fundamentada, desconsiderar condenações excessivamente antigas, tal faculdade deve ser exercida com parcimônia e à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, a condenação anterior do apelante, referente à
Ação
Penal n. 4841-65.2013.8.11.0013, teve sua punibilidade extinta em 17 de agosto de 2017. O novo delito foi praticado em 1o de março de 2023, ou seja, pouco mais de cinco anos após o término do cumprimento da pena anterior. Este intervalo temporal não se revela excessivamente longo a ponto de justificar a aplicação do
“
direito ao esquecimento
”
ou de tornar a valoração desproporcional. Ao contrário, a prática de novo crime em um período relativamente curto demonstra uma inclinação do apelante para a senda delitiva e uma insuficiência da sanção anterior para fins de ressocialização e prevenção.

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante, ao considerar tal condenação para exasperar a pena-base, não apenas se alinha à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, como também se mostra plenamente justificada e necessária para a adequada reprovação e prevenção do crime, em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal. A exasperação, ademais, foi realizada de forma comedida e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Nesse contexto, coaduno com a jurisprudência desta corte de Justiça:

“(...)
1. O Supremo Tribunal julgou, em 17 de agosto de 2020, o mérito do Tema 150 com repercussão geral (RE n. 593.818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal". Portanto, é plenamente possível a utilização de condenação anterior para valoração dos

maus

antecedentes

na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

A

final, o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aos

maus

antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência.
(...)”

(N.U 1001253-08.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
(negritei)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto, argumentando que a pena aplicada é inferior a quatro anos e que a fundamentação para a imposição de regime mais gravoso não seria idônea.

Novamente, sem razão o apelante.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se vincula de forma absoluta e matemática ao
quantum

da sanção imposta. O artigo 33, §

3o, do Código Penal estabelece, de maneira expressa, que
“
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”
.

Assim, mesmo para penas inferiores a quatro anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais severo que o aberto. Esta é a exegese que se extrai da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela própria defesa, que enuncia: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

No caso vertente, a motivação apresentada pelo juízo
a quo

é manifestamente idônea. Conforme exaustivamente demonstrado no tópico
anterior, a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante foi legítima e bem fundamentada. Esta circunstância judicial desfavorável, por si só, justifica a fixação do regime semiaberto, como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, em conformidade com o disposto no artigo 33, §§

2o e 3o, do Código Penal.

A conduta do apelante, que, ostentando maus antecedentes, volta a delinquir, conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e sem habilitação, revela um grau de reprovabilidade que transcende a normalidade do tipo penal e desaconselha a fixação do regime mais brando. A imposição do regime semiaberto, portanto, não constitui mera faculdade, mas um imperativo de individualização da pena, que visa a adequar a resposta estatal à gravidade concreta do fato e às condições pessoais do agente.

Destarte, a sentença recorrida não padece de qualquer vício, estando a fixação do regime prisional em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, em consonância como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa de

Israel Prado da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025